Tribunal: TJES
Processo: 0015773-34.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015773-34.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA DE AQUIMO RAINHA

APELADO: JUSSELEM BRUM ELIAS CARDOSO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE NA INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATUAÇÃO DE TERCEIRA ESTRANHA À LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora que pleiteava indenização por danos materiais e morais em decorrência de suposta frustração de contrato verbal de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida entre a autora e os réus que justifique a responsabilização pelos danos alegados; (ii) estabelecer se a titularidade registral do imóvel confere ao recorrido Weber legitimidade passiva para responder à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de prova de relação jurídica direta entre a autora e a ré Jusselem impede o reconhecimento de responsabilidade civil, pois a autora admitiu que efetuou o depósito em favor da ré a pedido de terceira, Nídia, corretora de imóveis, sem contato prévio ou direto com a ré.

A prova testemunhal e documental demonstra que Jusselem também foi vítima de estelionato praticado por Nídia, a qual teria utilizado o nome da ré para simular a existência de um negócio jurídico inexistente, sem ciência ou anuência da suposta vendedora.

A alegação de que o imóvel pertencia a Weber Cristiano Zampiroli não é suficiente para incluí-lo no polo passivo, uma vez que não restou comprovada qualquer participação ou anuência sua na negociação, tampouco ato ilícito ou omissivo que configure nexo de causalidade.

O histórico de fraudes imputadas à terceira Nídia, com prévio conhecimento da autora, fragiliza ainda mais a tese recursal, evidenciando negligência da apelante na condução de negócios com pessoa de reputação sabidamente duvidosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples transferência de valores por parte do autor à conta do réu não configura, por si só, prova de relação jurídica obrigacional quando ausente demonstração de contato direto e consentimento negocial.

A atuação fraudulenta de terceira, sem vínculo com o réu, rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALÉRIA DE AQUIMO RAINHA
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada em face de Jusselem Brum Elias e Weber Cristiano Zampiroli, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões recursais, a autora/apelante insurge-se contra a r. sentença alegando, em síntese: (i) a ocorrência de negócio jurídico com a apelada Jusselem Brum Elias, envolvendo a compra de um terreno no bairro Paraíso, que posteriormente teria sido objeto de frustração; (ii) que houve o depósito de valores na conta da requerida, fato este que corroboraria a relação obrigacional; (iii) a responsabilidade solidária de Weber Cristiano Zampiroli, por ser o titular registral do imóvel alegadamente objeto da negociação frustrada, razão pela qual seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iv) que a prova dos autos fora mal interpretada pelo juízo de origem, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e o consequente julgamento de procedência do pedido inicial, com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em
contrarrazões apresentadas por Jusselem Brum Elias
sustenta: (i) que jamais celebrou qualquer negócio com a autora/apelante, desconhecendo-a até a propositura da presente demanda; (ii) que os valores recebidos derivaram de depósitos realizados por terceiros (Nídia e Carlos), parentes próximos da autora, os quais foram autores de estelionatos diversos, inclusive contra a própria apelada; (iii) que os valores recebidos corresponderam a restituições parciais do prejuízo causado por esses terceiros à apelada, de modo que inexistiria qualquer relação jurídica entre esta e a apelante; (iv) que a narrativa contida na inicial é distorcida e desprovida de comprovação, não se evidenciando o alegado vínculo jurídico ou negocial; (v) que a sentença deve ser integralmente mantida, com a condenação da apelante nas custas recursais e honorários majorados. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
o recorrido Weber Cristiano Zampiroli
, por meio de defensor dativo regularmente constituído, também apresenta manifestação, na qual sustenta: (i) a total improcedência dos pedidos autorais e a ilegitimidade passiva de sua pessoa, posto que jamais praticou qualquer conduta ilícita ou teve qualquer relação com a autora ou com a negociação alegadamente frustrada; (ii) a ausência de nexo causal entre os fatos narrados e sua pessoa, sendo certo que apenas figurou como titular registral do imóvel, sem qualquer envolvimento nos atos narrados pela autora; (iii) que a sentença deve ser mantida, eis que fundada em análise criteriosa das provas produzidas, especialmente testemunhal, que demonstraram a ausência de conduta lesiva atribuída ao recorrido; (iv) requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios e a expedição de certidão de atuação dativa para fins de recebimento perante a Procuradoria Geral do Estado, bem como a manutenção dos efeitos da gratuidade da justiça em seu favor.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade – estando a parte autora agraciada pela gratuidade de justiça-, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado gira em torno de pretensa relação negocial celebrada entre a autora/apelante Valéria de Aquimo Rainha e a requerida Jusselem Brum Elias, concernente à suposta aquisição de um terreno no bairro Paraíso, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, cuja titularidade seria de Weber Cristiano Zampiroli, igualmente demandado nos autos.

A autora aduz, em sua peça de ingresso, como causa de pedir, ipsis litteris:

“
A requerente por intermédio da imobiliária D & C auxiliada pela funcionária NIDIA, ora requerida, adquiriu da também requerida, Sra. JUSSÉLEM, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) um terreno localizado a Rua Aracy Pereira Vianna, 4, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim, ES. A requerente procedeu com o depósito integral do valor, conforme cópia do comprovante de depósito anexa. Ocorre que mesmo a requerida tendo cumprido com sua parte na obrigação o terreno ainda não lhe foi entregue, sendo que no espelho do IPTU consta como proprietário o Sr.
WEBER CRISTIANO ZAMPIROLI
.
Todas as vezes que a imobiliária requerida foi procurada para resolver a situação, nada decidiram, ficando claro um “jogo de empurra”, de modo claro e tendente a lesar a requerente. Pelo que não restou alternativa a requerente senão o ajuizamento da presente ação.”

Assim, ajuizou a presente demanda, requerendo: “
3- A condenação dos requeridos a efetuarem
a entrega e transferência de titularidade do lote
, objeto da presente demanda, ou, como pedido sucessivo, a restituição do valor pago e devidamente atualizado, nos termos no artigo 884 do Código Civil; 4- A condenação

de cada um dos requeridos
ao pagamento do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, em virtude do ato ilícito causado à requerente”.

Citada, a requerida (ora apelada) apresentou contestação e reconvenção, na qual negou na qual sustentou, com riqueza de detalhes e amparo documental robusto, que jamais celebrou qualquer contrato com a autora. Alegou ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros (“Carlos de Aquimo Rainha e Nídia”), os quais teriam intermediado a venda de apartamentos inexistentes, ofertando-os a Jusselem com preços abaixo do mercado, e diante disso, a requerida entregou valores significativos aos referidos intermediadores e, após descobrir a fraude, passou a cobrar o ressarcimento, obtendo devoluções parciais, sendo que uma das parcelas (de R$ 20.000,00) fora depositada por Valéria, suposta cunhada de Nídia e irmã de Carlos, supostamente a título de “empréstimo” a esses últimos. Em sua
reconvenção
, a ré requereu a condenação da autora/reconvinda por litigância de má-fé, sob a alegação de que esta detinha conhecimento da verdadeira relação entre os envolvidos e que teria, dolosamente, ocultado tais circunstâncias do juízo, ajuizando a ação com o intuito de recuperar, por vias transversas, valores que emprestou aos seus familiares estelionatários.

Já o requerido Weber Cristiano Zampiroli, assistido por defensor dativo,
apresentou contestação
na qual alegou ilegitimidade passiva ad causam, afirmando nunca ter mantido qualquer tratativa negocial com a autora ou com os demais envolvidos na demanda, sustentando ainda que sequer tomou conhecimento da suposta alienação do imóvel de sua propriedade e que a autora apenas o incluiu no polo passivo por ser ele o titular registral do bem, não havendo nenhuma conduta sua que pudesse ensejar responsabilização civil.

A sentença combatida, prolatada sob o ID 70868124,
julgou totalmente improcedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is e reconvencionais
, sob o fundamento central de ausência de prova mínima quanto à existência de relação jurídica entre a autora e os réus, bem como da inexistência de conduta ilícita ou prática fraudulenta por parte destes. Reconheceu a sentença, de forma expressa, a inexistência de negócio jurídico entre Valéria e Jusselem, restando incontroverso que a autora apenas repassou quantia financeira a terceiros, os quais, posteriormente, destinaram parte desse numerário à requerida para ressarcir prejuízos decorrentes de estelionato anterior. O juízo também reconheceu a ilegitimidade da responsabilização de Weber Cristiano Zampiroli, destacando a absoluta ausência de conduta comissiva ou omissiva que justificasse sua inclusão no polo passivo da lide.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo da Apelante, a sentença não comporta absolutamente nenhum reparo.

A apelante insiste em afirmar que teria celebrado com Jusselem contrato verbal de compra e venda de terreno situado no bairro Paraíso, sendo esta a causa do repasse do valor de R$ 20.000,00. No entanto, tal assertiva não encontra respaldo em nenhuma prova dos autos.

Ao revés, os documentos acostados aos autos, bem como os depoimentos colhidos na audiência de instrução – notadamente o próprio depoimento pessoal da autora Valéria-, demonstram de forma clara e inequívoca que a autora jamais tratou diretamente com a requerida Jusselem.

A própria autora, em seu depoimento pessoal,
admitiu que o referido valor fora depositado por ela na conta de Jusselem a pedido de
terceira
“NÍDIA”,
supostamente corretadora da Imobiliária D&C, pessoa jurídica que inicialmente compunha o polo passivo da presente, havendo desistência da ação em relação à ela- e de quem teria recebido a promessa de que o imóvel era de sua propriedade. Vejamos o depoimento pessoal de Valéria transcrito na sentença:

"
que não entrou em contato em a Jusselem ou com o Weber para compra do terreno
; que
quem intermediou essa compra foi a Nídia, ela era corretora da D&C imóveis;

que, na verdade a depoente contatou a D&C
, foi feita a venda e o corretor era o Dácio, ele fez a venda da sua casa e no, dia de assinar os papéis, o Dilermano, que era dono, foi na escola onde trabalha, Galdino Teodoro da Silva, no bairro Jardim Itapemirim, para coletar a sua assinatura; que ele foi dentro da sala de aula, conduzido pelo coordenador e pelo porteiro;
que assinou os papéis e vendeu sua casa;
que o Dilermano falou que o Dácio tinha sido desligado da D&C;
que ele passou-lhe para outra corretora, que era a Nídia Leal Santana, e foi assim que conheceu a Nídia, dentro da D&C Imóveis,
que na época funcionava atrás da rodoviária; q
ue, na hora de comprar o terreno, a Nídia mostrou o terreno, lá no São Geraldo, falou que o terreno estava no nome de Jusselem, que ela era funcionária de um lugar que não se lembra, e, por isso, Jusselem não poderia ir até lá
; que então
Nídia fez a documentação
, mas falou que não poderia fazer naquele momento a papelada final, porque essa papelada dependia do terreno ser feito o loteamento direitinho, parece que estava enrolado pela prefeitura; que então
Nídia falou que era para a depoente se encontrar com a Jusselem na Caixa Econômica, que a Jusselem e seu marido estariam esperando; que então foi até a Caixa Econômica e encontrou com Jusselem, fez a transferência bancaria na presença dela, e depois foram embora
; que se despediram e Jusselem entrou no carro com o marido dela e foi embora; que a conta estava no nome de Jusselem; que o Weber é o proprietário da área toda, que estava sendo dividida para loteamento, da qual Jusselem teria essa parte que ela resolveu repassar; que
foi feito um documento pela Nídia
, dizendo que ela estaria providenciando a documentação com a Jusselem e com o Weber; que não se lembra quem assinou; que acha que foi a Nídia que assinou representando a negociação; que Nídia disse que tinha a documentação toda na D&C, aparentemente,
estava tudo sendo mediado e organizado pelos proprietários, pela D&C,
e como a depoente tinha feito essa venda com a D&C e com a presença do Dilermano e da esposa dele, a Cassilda, pensou que estava tudo certo;
que é uma professora que sempre trabalhou 75h semanais; que entra às 07h e sai às 19h; que confiou em Nídia e Dilermano;
que a partir do momento que não conseguiu a documentação, começou a cobrar os papéis, porque a Jusselem recebeu, mas não lhe deu um recibo; que foi até a D&C e cobrou também a Cassilda e o Dilermano, e até tiveram uma discussão bastante acalorada por sinal, e as coisas foram ficando complicadas, e foi passando uma semana, duas semanas, três semanas, e foi vendo que o problema não se resolvia; que não aparecia recibo da Jusselem, que não aparecia documento do terreno e, enquanto isso, ficou sem o seu dinheiro; que, com certeza, o dinheiro foi parar na conta da Jusselem; que não viu esse dinheiro de volta; que o terreno está parado, porque com o passar dos anos foi feita a urbanização;
que conhece o Carlos muito bem, a Nídia viu poucas vezes; que a Nídia nunca foi casada com o Carlos; que a Nídia se envolveu com estelionato, deu até na televisão; que não participou de nenhum negócio com seu irmão Carlos e

nem com a Nídia;
que seus negócios eram com a D&C; que nunca emprestou dinheiro para a Nídia, mas para o seu irmão já, mas não foram valores elevados, pois nem tem esse valor;
que não processou a Nídia porque pagou a Jusselem; que desconhece algum motivo específico para não ter colocado Nídia no processo; que a assinatura é dela;
que fez a venda da casa de Cachoeiro, essa venda deu tudo certo, o Dilermano foi até a depoente, pegou sua assinatura; que a venda do apartamento de Piúma teve alguns problemas com seu ex-marido, porque se divorciou; que, ao se divorciar, seu ex-marido ficou com uma casa em Cachoeiro e um apartamento em Piúma; que a depoente ficou com uma casa em Cachoeiro e um apartamento em Piúma; que então o Dilermano pegou e vendeu uma casa através do Dácio, e o apartamento de Piúma, seu ex-marido transferiu para a D&C de Marataízes; que deu as chaves, tudo direitinho, foi até a corretora, mas aconteceu que o imóvel de Piúma foi vendido pela corretora de Marataízes, e nessa corretora foi falado que foi passado para Nídia também, que ela tinha conseguido um comprador; que ligou para o Dilermano e o mesmo disse que estava tudo ok, tudo certinho, que poderia deixar com a Nídia; que foi feita a venda e o comprador, Sr. Fabrício, pagou 60 mil reais e não pagou o restante; que o valor era 130 mil, mas deixou por 120 mil reais, e ele trocou as fechaduras do apartamento; que isso foi no final do ano, entre natal e ano novo, então foi à delegacia e deu queixa contra Nídia, que era a vendedora, e contra a D&C; que processou a D&C; que, anteriormente ao boletim de ocorrência de agosto de 2014, não teve nenhum problema de imóveis com Nídia; que não se recorda de ter dado esse relato; que, em primeiro lugar, não tem como garantir que a memória das pessoas seja de tão longo prazo; em segundo lugar, não tinha um negócio com Nídia, ela não era proprietária da corretora, ela era uma funcionaria, e como tinha feito negócios com o Dilermano e tinha funcionado com a D&C Imóveis, e a partir do momento que ele disse que estava tudo bem e que estava conduzindo, realmente acreditou; que não se recorda se Carlos e Nídia pediram emprestado esses 20 mil reais, como forma de ressarcir a Jusselem;
que conhecia a Nídia através da D&C; que era uma relação profissional, sabia que ela namorava com seu irmão, porém, não se relacionava com eles
e nem ninguém da sua família, porque sempre trabalhou muito, tinha três crianças, que agora já estão adultos, e sempre esteve muito ocupada; que, na verdade, começou a se relacionar com a Nídia na ocasião das vendas dos imóveis, e de frequentar a D&C, antes disso não se relacionava e nem socializava com a Nídia; que, se a viu, foi uma ou duas vezes no ano, pontualmente; que não se lembra se já teve algum tipo de contato com Weber; que acha que tentou entrar em contato com Weber na época da compra do terreno; que realmente não sabe, talvez por telefone, mas é muito tempo e muita carga profissional para poder lembrar desse detalhe; que foi-lhe passado que estava em processo de loteamento, foi mostrado algum documento da prefeitura, e isso foi dentro da D&C; que depois o Dilermano falou que a Nídia levaria a depoente para ver algum terreno daqueles, simples assim; que, nesses documentos, tinha o nome do Weber, por isso que pegou esse nome, e nem sabia quem ele era; que não lembra se tinha a assinatura do Weber nesses contratos, mas deve ter; que nas duas vezes confiou no Dilermano, na D&C; " (grifei)

Na verdade, o imóvel NUNCA foi de propriedade de Jusselem, e sim de Weber Cristiano Zampiroli, que alheio a toda a celeuma narrada nos autos e sem nenhuma ciência, teve o imóvel e sua titularidade oferecido à venda por Nídia, em simulação, já que nenhuma representatividade foi comprovada.

A fragilidade da tese recursal torna-se ainda mais manifesta quando se analisa o contexto fático subjacente, o qual foi devidamente elucidado pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Longe de corroborar a versão da Apelante, o acervo probatório, em verdade, robustece a narrativa defensiva, notadamente ao revelar que a Apelada, Jusselem, foi ela própria vítima de maquinações fraudulentas de Nídia que antecederam e deram origem ao imbróglio ora em deslinde.

O depoimento prestado pela
testemunha Vivian Mota Leal
, cujo teor foi criteriosamente sopesado e transcrito na própria sentença vergastada, assume papel de crucial relevância. A referida testemunha esclareceu, de forma categórica, que a Apelada Jusselem havia sido lesada em um negócio jurídico anterior, um golpe perpetrado pela mesma “Nídia”, e como forma de aparentar a reparação do prejuízo, a Nídia informou à Apelada que obteria, a título de empréstimo, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) junto a sua cunhada. Sob este pretexto – o de um suposto mútuo entre terceiros destinado a amenizar suas perdas – é que se justificou o recebimento de valores pela requerida. Vejamos transcrição do depoimento de Vivian, o qual é extremamente elucidativo para compreender o imbróglio:

"que não presenciou a negociação da venda do terreno; que não sabe de nenhum detalhe dessa negociação,
o que ela sabe é que Nídia estava devendo um dinheiro para Jusselem, por parte de um apartamento que Jusselem tinha comprado; que, na época foi até a depoente que a apresentou à Nídia, que era sua prima e corretora
; que conheceu a Jusselem e o Gleidison através de um namorado que tinha; que ficou sabendo que eles queriam comprar um apartamento e, como sua prima estava vendendo os apartamentos, apresentou os dois;
que Nídia foi na casa deles, fez a apresentação do portfólio do apartamento e Jusselem e o Gleidison deram uma entrada nesse apartamento, porém, depois eles descobriram e sentiu-se muito sem graça e muito culpada de ter apresentado os dois, porque não existia apartamento, não existia nada
;
que Nídia recebeu o dinheiro e nem o dono da construtora estava sabendo que esses apartamentos estavam para vender; que então ajudou a Jusselem e o Gleidison a ligar para Nídia, para que ela devolvesse esse dinheiro, porque não existia apartamento
; que Jusselem deu entrada em um apartamento que não existia, foi esse o contato;
que quanto ao terreno ela não sabe;
que o que Nídia falou, que também estava tentando cobrá-la, foi que pegaria dinheiro emprestado com a cunhada para pagar parte desse valor que ela tinha dado golpe, mas não sabe se Nídia deu um golpe na Valéria
;
que Nídia falou que a cunhada dela emprestaria dinheiro para pagar a Jusselem; que o valor do negócio do terreno seria para pagar parte do valor de uma situação pretérita ocorrida entre Nídia e Jusselem;
que é ex-namorada de um amigo da Jusselem, o Eduardo; que foi através dele que conheceu a Jusselem;
que em nenhum momento Jusselem comentou que tinha algum terreno no bairro Paraíso, não veio nenhum assunto de terreno, o assunto era o apartamento que ela estava comprando, o golpe que ela levou e o dinheiro que ela estava tentando recuperar; que Nídia não comentou se já tinha pegado emprestado dinheiro com a cunhada dela
; que é médica veterinária; que conhece Jusselem desde 2013/2014, mais ou menos, seu ex-namorado era amigo do casal e, em uma social, conheceu eles também; que Jusselem não comentou que para completar o dinheiro do apartamento estava tentando vender um outo terreno; o que Jusselem comentou foi que tinha interesse de comprar um apartamento para ela;
que a Nídia ficou devendo depois da negociação do apartamento; que Nídia deu um golpe vendendo um apartamento que não existia
;
que Nídia ficou devendo para Jusselem, porque a Jusselem deu a entrada no apartamento que não existia
; que não conhece a Valéria; que nunca negociou com a Nídia; que não tem conhecimento de nenhum depósito feito de Valéria para Jusselem; que não conhece os detalhes da situação;
o que sabe é o que a Nídia disse, que pegaria o dinheiro emprestado com a cunhada, que se chamava Valéria, para pagar a Jusselem
, mas os detalhes da transação, do depósito, não tem acesso." (grifei)

Por sinal, a “compra e venda de imóveis” intermediados por Nídia, em outubro/2013, que a Apelada afirma serem “inexistentes - ou que não poderiam ser negociados”, mencionada no depoimento supra, também restou demonstrada nos autos pelos contratos de fls. 61/81.

A ilação que se extrai de tal depoimento é inequívoca e fulmina a pretensão da Apelante: qualquer numerário que tenha eventualmente sido transferido à Apelada Jusselem foi-lhe apresentado não como parte do pagamento pela venda de um imóvel, mas sim sob o manto de uma relação jurídica diversa e simulada por terceira.

Tal fato não apenas desconstitui o nexo de causalidade entre o suposto pagamento e o negócio alegado pela Apelante, como também reforça a tese de que a Apelada foi, tanto quanto a Apelante, ludibriada, ou, no mínimo, mantida em ignorância quanto à real origem e finalidade dos valores, o que afasta por completo o dolo ou a má-fé que lhe são imputados.

Não posso deixar de citar os
Boletins de Ocorrência Policial
(fls.351/352)
e os
Termos de Declarações
coligidos aos autos (fls.201/202), pois demonstram que a própria Apelante, Valéria, já havia sido vítima de expedientes fraudulentos orquestrados pela mesma terceira pessoa, de prenome Nídia, em momento anterior aos fatos aqui debatidos. O
Termo de Declaraç
ão
prestado pela Apelante perante a autoridade policial, acostado às
fls.
201/201

dos autos, é de clareza solar, porquanto nele, a Sra. Valéria narra com minúcias ter sido ludibriada por Nídia em outra transação imobiliária ocorrida no final de 2013, evidenciando um padrão de conduta delitiva por parte de Nídia, da qual
a Apelante já tinha pleno e prévio conhecimento
.

A existência de um histórico de negócios nebulosos entre a Apelante e a Sra. Nídia lança uma névoa de incerteza sobre a versão apresentada na exordial, tornando, no mínimo, inverossímil que a Apelante, já ciente do caráter duvidoso das intermediações de Nídia, viesse a se engajar em um novo negócio de compra de imóvel, envolvendo a Apelada, sem se cercar das mais elementares cautelas, como a formalização de um contrato escrito ou a exigência de recibos detalhados e inequívocos.

Ademais, a prova da atuação contumaz de Nídia – que acabou presa- foi corroborada por outros elementos nos autos, e não deixam margem a dúvidas: a relação jurídica que a Apelante tenta imputar à Apelada Jusselem é, na realidade, o rescaldo de negócios malfadados que a própria Apelante mantinha com terceira.

Portanto, a prova documental, em especial os registros policiais, não ampara a pretensão recursal; ao contrário, a destrói, ao demonstrar que
a causa do prejuízo da Apelante não reside em qualquer ato ilícito praticado pel
o
s Apelad
os
, mas sim em sua própria e reiterada relação negocial com pessoa de reputação e conduta manifestamente duvidosas.

Neste ponto, impende assentar, com o fito de prevenir qualquer alegação de omissão, a razão pela qual não se pode acolher a pretensão da Apelante sequer sob o enfoque da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC), tese que, embora não central na lide, foi cogitada em seu apelo, a partir do fato de que um valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) efetivamente transitou do patrimônio da Apelante para o da Apelada Jusselem.

O ordenamento processual civil pátrio é regido pelo Princípio da Adstrição ou Congruência (arts. 141 e 492, CPC), que veda ao julgador decidir a causa fora dos limites estabelecidos pela causa de pedir e pelo pedido formulados na petição inicial. In casu, a Apelante erigiu toda a sua pretensão sobre uma causa de pedir específica e unívoca: a existência de um contrato de compra e venda de imóvel e o seu posterior inadimplemento. A ação possui, portanto, natureza de reparação de danos por ilícito contratual, tanto que o pedido principal formulado foi o de obrigação de fazer, consistente na "entrega e transferência de titularidade do lote".

É bem verdade que a autora formulou, de modo "sucessivo" – embora, a melhor técnica processual recomendasse o uso do termo "alternativo" (art. 325, CPC) –, o pedido de restituição do valor pago. Contudo, não obstante a redação confusa da petição inicial, é imperioso reconhecer que ambos os pedidos, tanto o de transferência do bem quanto o de devolução da quantia, partem de um pressuposto fático-jurídico comum e indispensável: a existência de eventual contrato entre Valéria e Jusselem.

Uma vez que a instrução probatória, como já exaustivamente demonstrado, concluiu pela inexistência do negócio jurídico entre as citadas partes, a base sobre a qual se assentavam AMBOS os pedidos ruiu por completo. Oras, inexistindo o contrato, não há que se falar em sua execução forçada (transferência) nem na restituição de valores pagos a seu título.

Portanto, acolher o pleito de devolução com fundamento autônomo no enriquecimento sem causa – que pressupõe, justamente, a ausência de uma causa jurídica contratual – implicaria em julgamento extra petita, pois se estaria a decidir com base em fundamento jurídico diverso daquele que balizou toda a instrução do processo e sobre o qual a parte ré estruturou toda a sua defesa. A ação de enriquecimento sem causa possui caráter autônomo, e a Apelante, ao eleger a via da responsabilidade contratual e nela sucumbir por absoluta ausência de provas, não pode pretender, nesta mesma seara, que este Tribunal converta a natureza da lide para lhe conceder provimento com base em outro instituto.

Aliás, a discussão sobre a responsabilidade solidária de Weber Cristiano Zampiroli é absolutamente descabida. A eventual responsabilidade do titular registral do imóvel seria, a toda evidência, secundária e dependente da comprovação do negócio jurídico principal e do ato ilícito supostamente praticado pela primeira requerida. Se o fato gerador da obrigação – a compra e venda inadimplida – não foi provado, carece de fundamento lógico-jurídico perquirir acerca da responsabilidade daquele que apenas figura como proprietário no registro imobiliário, mas que não participou, segundo as já frágeis alegações, da negociação. A improcedência do pedido em relação à suposta vendedora arrasta, por consequência lógica, a improcedência em relação ao proprietário registral.

Finalmente, quanto à suposta má interpretação da prova pelo juízo de origem, o que se verifica é, em verdade, o inconformismo da Apelante com a correta aplicação do direito. Manter a sentença de improcedência é, pois, a única medida que se alinha à prova dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante aos patronos dos Apelados para o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.